Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706198-33.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO PAULO PESSOA FARIA, JULIO CESAR JARDIM GOMES APELADO: JOAO BATISTA LACERDA NETO D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a signatária das contrarrazões de apelação (Dr. Geovanna Veruska Almeida da Silva - OAB/DF 30.735) não possui poderes constituídos para atuar no processo. Todavia, nas contrarrazões há pedido de prazo para juntada do substabelecimento. Nesse contexto, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que a parte apelada regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator